Tribunal: TJMT
Processo: 1030078-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030078-31.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EMILLY NATHANAELLY MENDES FERREIRA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO APÓS INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. CONSUMO REMANESCENTE ANTERIOR À GERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de cobrança indevida em fatura de energia elétrica após instalação de sistema fotovoltaico, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para ver seus pedidos julgados procedentes e afastar a condenação por má-fé. O recorrido apresentou contrarrazões pelo não provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida em razão de suposto erro de leitura na fatura emitida após a instalação do sistema de energia solar; (ii) apurar se está caracterizada a litigância de má-fé pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária comprova que a leitura da fatura do mês anterior à instalação do sistema fotovoltaico foi realizada antes da conexão do sistema à rede elétrica, restando um período de consumo remanescente não afetado pela microgeração, justificando o valor cobrado.
4. A alegação de erro de leitura se mostra infundada, pois desconsidera o consumo ocorrido antes da ativação do sistema solar e ignora que nem toda energia produzida é injetada na rede, uma vez que parte dela é consumida instantaneamente pelo imóvel.
5. Não se identificam falhas na prestação do serviço, tampouco evidência de cobrança indevida ou ato ilícito praticado pela fornecedora, sendo legítima a fatura impugnada, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
6. No tocante à litigância de má-fé, embora a parte autora não tenha logrado êxito em demonstrar a irregularidade da cobrança, suas alegações se basearam em interpretação equivocada dos dados técnicos, não havendo indícios de dolo ou alteração consciente da verdade dos fatos.
7. A ausência de conduta temerária ou de má-fé justifica o afastamento da multa prevista no art. 80 do CPC, por não configurados seus pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de fatura relativa a consumo anterior à instalação do sistema fotovoltaico é legítima, não havendo falha na prestação do serviço quando comprovado o consumo remanescente. 2. A energia produzida pelo sistema solar não é integralmente injetada na rede, sendo parcialmente consumida no imóvel, razão pela qual a compensação deve considerar apenas o excedente. 3. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação baseada em interpretação equivocada dos dados técnicos, ausente prova de má-fé ou dolo da parte autora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC, art. 80; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030078-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILLY NATHANAELLY MENDES FERREIRA - CPF: 057.265.351-46 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025